Tribunal: STF
Processo: HC 235832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Ivan Alves Lemes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 842.500/RO (documento eletrônico 4).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º [furto qualificado], II, do Código Penal.



    Narra a inicial acusatória que:



    ‘No dia 12 de maio de 2023, no período matutino, na Rua Esperantina, nº 3729, bairro Centenário, nesta cidade e comarca de Rolim de Moura/RO, o denunciado IVAN ALVES LEMES, mediante escalada, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em aproximadamente 20 (vinte) metros de fios elétricos, pertencentes à vítima Moisés Bezerra da Silva. Segundo apurado, no dia dos fatos o denunciado escalou o muro do imóvel de propriedade da vítima, cortou e subtraiu os cabos elétricos da parte externa da casa, consoante demonstra o laudo de exame de constatação de fls. 51/55. Ao sair do local, o denunciado foi visto por um vizinho, que acionou a guarnição policial e esta logrou êxito em abordar IVAN em posse da res furtiva’.



    Realizada a avaliação merceológica indireta, a res furtiva foi avaliada em R$ 108,00 (cento e oito reais), consoante laudo anexado ao ID n. 91084501.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a ordem foi denegada, à unanimidade, em acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o pedido foi liminarmente indeferido.



    Interposto agravo regimental, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu e não proveu o recurso.



    [...]



    De uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, conclui-se pela insignificância da conduta imputada ao paciente, levando-se em consideração o diminuto valor da res furtiva, com restituição à vítima.



    O princípio da insignificância se caracteriza como causa excludente de tipicidade material e deve ser aplicado em situações em que a ofensa ao bem jurídico tutelado é ínfima. Concretiza-se, com sua aplicação, os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal – devendo este tutelar apenas os bens jurídicos mais valiosos à sociedade.



    Com efeito, o emprego do princípio da insignificância funciona como importante instrumento político-criminal na correção de injustiças, ao não considerar típicas condutas que carecem de repercussão jurídica significativa necessária para fazer nascer o direito de punir estatal (STJ, AgRg no AgRg no HC 532401/ES, DJe 28/04/2020).



    Para tanto, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Desse modo, os requisitos elencados estão preenchidos in casu, tornando imperioso o reconhecimento da ausência de tipicidade material da conduta do agente.



    Em análise ao caso concreto, curial ressaltar que o paciente não causou qualquer dano à suposta vítima, pois: (i) não houve destruição/dano aos fios elétricos, sendo que foram tão somente transportados junto ao paciente, e; (ii) a suposta res furtiva foi integralmente restituída ao seu proprietário, sendo que o agente ficou por pouco tempo com ela. No mais, no caso dos autos, o produto supostamente subtraído foi avaliado em R$ 108,00 (cento e oito reais): [...].” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, determinar o trancamento da ação penal n. 7003954-13.2023.8.22.0010 ou, subsidiariamente, determinar a sua suspensão, até o julgamento do writ; c) no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para atipicidade material da conduta em razão do inexistente/ínfimo valor da res furtiva, determinando-se o trancamento da ação penal de n. 7003954-13.2023.8.22.0010, diante da ausência de justa causa (art. 395, inc. III, do CPP); d) conhecimento e apreciação dos documentos acostados.” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão referente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 4, p. 1)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    Apesar disso, o caso é de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício.  



    O Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, nos autos da Ação Penal 003954-13.2023.8.22.0010, proferiu a seguinte sentença:  



    “Haja vista sobretudo as declarações do cabeleireiro Valdemir Barbosa Lima, dando conta de que no dia 12 de maio último, além de surpreender Ivan Alves no interior da residência vizinha ao seu estabelecimento, fora quem chamou a polícia ao verificar que de lá ele saíra pulando o muro com uma mochila nas costas, na qual depois os militares encontraram cerca de 20m de fios elétricos reconhecidamente daquele imóvel, não haveria como deixar de admitir aqui a prática consumada de furto, nos termos do § 4º, inc. II, inclusive, pois nada obstante a manifestação das partes quanto ao ‘decote’ da qualificadora e em específico a da Defensoria Pública sobre o princípio da insignificância e tentativa o e. Tribunal de Justiça de Rondônia vem a) decidindo ser sim relevante uma conduta dessas, b) mantendo o gravame quando, a exemplo deste casos, o laudo (91084501) não afasta a hipótese e c) adotando a teoria da amotio [considera-se consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata] (por todos, veja-se APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7001753-31.2021.822.0006, 1ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, 05/07/2023 e APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7001255-13.2022.822.0001, 2ª Câmara Criminal, Relator(a) do Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, 27/06/2023).



    No mais, isto é, no tocante ao comando constitucional para individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI) e aos elementos de que tratam os arts. 59 ss., do Código Penal, de significativo mesmo e a desfavor de Ivan o fato de aparecer em outros processos-crime e a reincidência (autos nºs 7003408-55.2023.8.22.0010 e 4000010-24.2023.8.22.0020), o que determinaria fixação da pena um pouco além do mínimo, mas como ele ao menos confessou ao Delegado que ‘...pulou o muro da residência para descansar, pois estava ‘ruim de cachaça’...’, compensa-se um fator pelo outro.



    Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a denúncia, para condenar IVAN ALVES LEMES a 2 anos de reclusão e à entrega de 10 dias-multa, no valor de 1/30 avos do salário-mínimo, deixando, todavia, de lhe impor pagamento de indenização, uma vez que a vítima não experimentou dano algum.



    Estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, a qual não substituo ou suspendo, tendo em vista a norma dos arts. 44, inc. II, e 77, caput, e inc. I, do Código Penal.



    Isento-o da quitação das custas.



    Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que durante o período em que ficou preso, acredita-se que tenha refletido a respeito das inconveniências do cárcere e chegado a conclusão de que vale mais o esforço de seguir uma vida proba.” (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, grifei)  



    Pois bem. No julgamento do HC 123.108/MG, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. E, em conclusão, fixou as seguintes teses:  



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e



    (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.  



    Mais recentemente, quando da análise do RHC 224.553 AgR/SC, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância nos casos de furto qualificado e, consequentemente, pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta nos casos em que o réu for reincidente.  



    Nesse julgamento, entretanto, o Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto em razão da natureza da conduta imputada, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Colaciono a ementa desse julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desses fatos decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, em especial ‘a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno’, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada. 6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (RHC 224.553 AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023, grifei)  



    No presente caso, consta da sentença condenatória que, “[...] de significativo mesmo e a desfavor de Ivan o fato de aparecer em outros processos-crime e a reincidência (autos nºs 7003408-55.2023.8.22.0010 e 4000010-24.2023.8.22.0020), o que determinaria fixação da pena um pouco além do mínimo, mas como ele ao menos confessou ao Delegado que ‘...pulou o muro da residência para descansar, pois estava ‘ruim de cachaça’...’, compensa-se um fator pelo outro. [...]. Estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, a qual não substituo ou suspendo, tendo em vista a norma dos arts. 44, inc. II, e 77, caput, e inc. I, do Código Penal”. Vê-se, assim, que essa decisão destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário e subsidiada pela Primeira Turma desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, do mesmo Regimento Interno), para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direitos. Competirá ao Juízo competente fixar as condições da pena substitutiva.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator